Tribunal: TJSP
Processo: 0001980-02.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001980-02.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante VLADIMIR
SOLEDADE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Vladimir Soledade de Jesus. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001980-02.2016.8.26.0590 -Voto no 40953
2
Voto no 40.953
Apelação no 0001980-02.2016.8.26.0590 São Vicente
Processo no 0001980-02.2016.8.26.0590 3a Vara Criminal
Apelante Vladimir Soledade de Jesus
Apelado - Ministério Público

Violência doméstica. Ameaça. Suficiência de prova. Condenação
mantida.
Vladimir Soledade de Jesus, por infração ao artigo 147,
caput, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, foi
condenado à pena de um mês e vinte e um dias detenção, em regime aberto,
decretada a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal (fls. 98/100).
Interpostos embargos de declaração (fls. 114/115),
foram acolhidos (fls. 117/118).
Postula a ilustre defensora, por falta de prova, a
absolvição (fls. 101/103).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
142/145), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 155/159).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001980-02.2016.8.26.0590 -Voto no 40953
3
Consta da denúncia que, nos dias 1o, 03, 18 e 20 de
dezembro de 2018, em São Vicente/SP, Vladimir Soledade de Jesus,
prevalecendo-se das relações domésticas, teria ameaçado de morte Maria
Simone Cristina da Silva, ex-companheira, por mensagens nas redes
sociais e por palavras, dizendo que iria matá-la e que ela não passaria do
Natal.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), cópia de
mensagens (fls. 05/16) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou
que nunca ameaçou ou agrediu a vítima. Faz muito tempo, tudo
ocorreu na hora da confusão. Tomava ônibus com a vítima. Não se
recorda de mensagens nas redes sociais. Afastado do trabalho, recebe
benefício da previdência social. Mantém relacionamento com outra pessoa
(mídia). A vítima Simone, em juízo, disse que, na
época dos fatos, o apelante a perseguia, na porta de seu trabalho,
no ponto de ônibus, dentro da van. Ele bebia muito, corria atrás
dela, xingava. Mandava mensagens com ameaças. Depois, ele se
mudou para Praia Grande. As perseguições prosseguiram, por algum
tempo, após os fatos. Estão separados, cessaram as perseguições.
Conviveu com o apelante, por vinte anos. Nunca foi agredida
fisicamente (mídia).
A testemunha Cauan da Silva Jesus, em juízo,
afirmou que, quando trabalhava com a vítima, sua genitora, presenciou o
apelante, seu pai, a andar atrás dela. Não sabe o que ele dizia. Não viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001980-02.2016.8.26.0590 -Voto no 40953
4
mensagens, nas redes sociais. Soube que ele ameaçara sua mãe, dizendo
que iria fazer da vida dela um inferno. Pediu para o pai parar com as
perseguições, mas não foi atendido. Atualmente, seus pais não se
encontram, apenas se falam (mídia).
A testemunha Carlos Leandro Andrade Isidoro,
em juízo, afirmou que o apelante, seu primo, é pessoa calma,
trabalhadora, bebe socialmente. Sobre os fatos, nada soube informar
(mídia).
O conjunto probatório não se mostra favorável ao
apelante.
As declarações da vítima, no sentido de que era
perseguida e ameaçada de morte pelo apelante, foram confirmadas pela
testemunha Cauam, filho do casal. Disse que chegou a pedir ao pai para
deixar a vítima em paz.
Ademais, foram juntadas aos autos cópias das
mensagens, contendo ameaças, enviadas pelo apelante à vítima, pelas
redes sociais (fls. 05/16).
Não há, pois, falar em falta de prova, pelo que
inviável a pretendida absolvição.
A pena foi fixada no mínimo legal, em um mês de
detenção, majorada em um sexto, pela agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea f, do Código Penal, ficou em um mês e cinco dias de
detenção, elevada em um terço, pela continuidade delitiva, resultou em
um mês e vinte e um dias de detenção, fixado o regime inicial aberto. Não
comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001980-02.2016.8.26.0590 -Voto no 40953
5
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de Vladimir Soledade de Jesus.
desa Angélica de Almeida
relatora